Tribunal: CARF
Processo: 11080.723049/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723049/2020-60
ACÓRDÃO
2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO DAL RI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
Os casos de nulidade no PAF são elencados arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972. Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do
critério jurídico advogado para a atuação, não há se falar em nulidade.
Assim, a matéria deve ser analisada como mérito, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(Documento Assinado Digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
2
(Documento Assinado Digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLAUDIO DAL RI, contra o Acórdão de
julgamento da DRJ e origem que decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
que considerou devido um saldo de imposto de renda a restituir no valor de R$ 18.669,13,
devendo ser descontada a parcela já restituída ao contribuinte.
Por bem descrever os fatos, tomo por empréstimo o relatório produzido pela
conselheira relatora que me antecedeu ao caso, Conselheira Fernanda Melo Leal.
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 5 a 16, através da qual foi reduzido, relativamente ao ano-calendário de 2015, exercício
2016, o saldo de Imposto de Renda Pessoa Física a restituir de R$ 202.789,62 para R$14.725,98.
A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 7
a 11, os motivos que derem ensejo ao lançamento:
1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis – no valor de
R$10.753,81;
2) Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva – no
valor de R$ 768.797,11;
3) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente – tributação exclusiva - no valor de R$ 4.984,10.
Devidamente cientificado do lançamento em 03/02/2020, fl. 61, o contribuinte
apresentou em 21/02/2020 a impugnação de fls. 3, 17 a 22 para alegar, em síntese:
=> NULIDADE da notificação de lançamento ora contraditada, pois dela NÃO PODE
se concluir que teve omissão de rendimento. Conforme documentos anexados a esse recurso,
demonstra-se que a Reclamada foi condenada a ressarcir a Reclamante valores por DESPEDIDA
SEM JUSTA CAUSA OU DISCRIMINATÓRIA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
O Impugnante concorda apenas com o valor de R$10.753,81 considerada como
omissão por ter esquecido de lançar entre a declaração original e a retificadora.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
3
Assim, deve ser declarada a NULIDADE do auto de lançamento uma vez que não
preenche os requisitos legais no sentido de possibilitar que o contribuinte possa ter uma análise
justa, bem como qual a sua composição tributada correta, ou ainda justa análise das verbas do
respectivo Processo considerada INDENIZATÓRIA.
=> deve ser declarada a inexistência de qualquer saldo a pagar, exonerando o
Requerente do pagamento do tributo e de todos os encargos dele decorrentes (especialmente a
multa de ofício e juros de mora apontados no auto impugnado) bem como deve ser apurado o real
valor a ser restituído pelo contribuinte com a devida analise das verbas INDENIZATÓRIAS.
O impugnante restou vencedor em ação judicial trabalhista na qual a reclamante foi
condenada em valores bruto total de R$ 1.315.231,61 já corrigidos resultante de valores
acumuladamente de 36 meses reclamados, sendo composto de verba principal:
A INDENIZAÇÃO POR DISPENSA DISCRIMINATÓRIA não pode ser verba tributada,
porque não ocorreu trabalho com auferimento de verbas salariais, mas sim compensação
INDENIZATÓRIA pela descriminação ao qual motivo foi dispensado.
No ITEM 3 da sentença folha 7, a Magistrada sentencia sobre os valores
previdenciários e fiscais: "Os valores deferidos NÃO integram salário de contribuição
previdenciária; comprovação de valores de imposto de renda sobre parcelas objeto da
condenação, observando o respectivo fato gerador do tributo de acordo ao entendimento contido
na Sumula 368, item II, do TST. Desta maneira foi equivocadamente recolhido imposto de renda
em cima da verba de compensação indenizatória, sendo recolhido aos cofres da Receita o valor
atualizado de R$ 243.230,71.
IMPOSTO DE RENDA: A magistrada de origem determinou a retificação dos cálculos,
para o fim de apurar a parcela correspondente ao imposto de renda.
Repara se que no cálculo apresentado pela Auditora da Recita Federal na
complementação da descrição dos fatos, a parcela de rendimento não tributada, isenta
"indenizatória "é EQUIVOCADAMENTE somada para base de cálculo. Por isso, aquele montante de
R$ 1.020.735,55 como rendimento tributado na complementação da descrição dos fatos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não está de acordo com a decisão do ACÓRDÃO e não deve
sofrer tributação.
Sobre os valores de juros sobre atualizações deve ser analisado e excluído todos os
valores de atualizações, as quais são consideradas como verbas indenizatórias
A Delegacia da Receita Federal, manifestou o seu entendimento, de forma
resumida, no seguinte sentido:
=> Em se tratando da infração omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
– aluguéis – no valor de R$10.753,81, verifica-se que não houve manifestação por parte do sujeito
passivo, devendo, pois, ser aplicado o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
4
=> Da omissão de rendimentos. Da compensação indevida de IRRF - Em sua peça
impugnatória, o contribuinte requer a nulidade do lançamento, alegando essencialmente que teria
auferido rendimentos de natureza indenizatória e que teria sofrido o ônus da retenção do imposto
de renda na fonte quando do pagamento dos rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
Não assiste razão ao contribuinte, porquanto todos os requisitos previstos no art.
10 do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram
observados quando da sua lavratura.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993. O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, os sujeitos passivos foram
devidamente qualificados, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da autuação
está especificado no Relatório Fiscal de fls. 635/688. Em resumo, encontram-se satisfeitos todos
os requisitos legais.
Da análise da documentação contida nos autos, verifica-se que o contribuinte foi
beneficiário no ano calendário de 2015 de rendimentos decorrentes de reclamação trabalhista.
Sobre este ponto, o objeto da lide se restringe à análise da incidência tributária do
imposto de renda sobre as verbas recebidas.
A documentação acostada aos autos permite sejam identificadas a natureza das
verbas recebidas pelo contribuinte: indenização por dano moral, indenização reintegração
(equivalente ao dobro da remuneração e demais vantagens), além dos juros de mora.
A respeito da não-incidência do imposto de renda sobre verbas trabalhistas, vale
notar que os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos de imposto estão expressamente
especificados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988.
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes por acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente nos art.
477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo
empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado
despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no
art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua
correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990, com alterações posteriores.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de verbas
indenizatórias, tais como adiantamento de salário, devem compor o rendimento bruto para efeito
de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
5
tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos do
art. 111 do CTN.
Da análise do Auto de Infração, verifica-se que agiu corretamente a autoridade
lançadora por considerar isenta as verbas recebidas a título de dano moral e de juros de mora no
contexto de rescisão do contrato de trabalho.
Sobre a verba recebida a título de dano moral, a ferramenta Perguntas & Respostas
do exercício em questão já dispunha sobre a matéria.
Em se tratando do valor recebido à título de juros de mora, devemos fazer algumas
observações: em regra, os rendimentos recebidos a título de juros de mora, por força de decisão
judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda se o principal a que estão correlacionados
não possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o Decreto n° 3.000/1999
(RIR/99).
Sobre o tema, devemos ainda considerar a hipótese tratada no Recurso Repetitivo -
RESP no 1.227.133 -, no qual a Primeira Seção do STJ decidiu que não incide imposto de renda
sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial
no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho.
Ao julgar o RESP no 1.089.720, a Primeira Seção do STJ definiu o entendimento
sobre a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, inclusive aqueles pagos em
reclamação trabalhista.
Os juros somente são isentos da tributação nas situações em que o trabalhador
perde o emprego ou quando a verba principal é isenta ou está fora do campo de incidência do
imposto de renda (regra do acessório segue o principal). Em seu voto, o relator, Ministro Mauro
Campbell Marques, destacou que a regra geral é a incidência do IR sobre os juros de mora,
existindo, porém duas exceções: são isentos os juros de mora pagos no contexto da despedida ou
rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou não; e quando incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora do
contexto da despedida ou rescisão do contrato de trabalho.
Entretanto, em se tratando da verba recebida a título de indenização reintegração
(equivalente ao dobro da remuneração e demais vantagens), inexiste previsão legal para a sua
isenção e, por isso, deve ser considerada tributável pelo imposto de renda.
Por fim, em se tratando da compensação do IRRF, o contribuinte afirma que teria
sofrido uma retenção na fonte no valor de R$ 243.230,71.
De acordo com a Certidão de Cálculo de fl. 33, o valor do imposto de renda retido
foi de R$ 238.246,61. Ressalte-se que esse valor corresponde ao IRRF atualizado até 25/05/2015.
A tela do sistema do Banco do Brasil, anexada à fl. 34, e a consulta realizada aos
sistemas da RFB, fl. 102, comprovam que o valor efetivamente retido em agosto/2015 (mês do
pagamento) foi de R$ 243.230,71.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
6
Sendo assim, entendo que o contribuinte faz jus à compensação do IRRF no valor
total de R$ 243.230,71, devendo, portanto, o cálculo do imposto devido ser retificado

Ante o exposto, VOTA a DRJ pela procedência em parte da impugnação, para,
relativamente ao ano-calendário de 2015, considerar devido um saldo de imposto
de renda a restituir no valor de R$ 18.669,13, devendo ser descontada a parcela já
restituída ao contribuinte.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto alegado
anteriormente, vale dizer, seja sustentando que não houve omissão de rendimentos recebidos e
que a decisão judicial é clara ao afirmar que não deve incidir imposto de renda sobre as verbas
indenizatórias.
No CARF, o processo foi convertido em diligencia para que a unidade preparadora:
1) certifique-se junto a Procuradoria da Fazenda Nacional, se união foi intimada a se manifestar
sobre a incidência do IRPF nos termos do art. 832 parágrafo 4o da CLT, no processo trabalhista de
que trata os autos, e, em caso positivo, junte cópia das manifestações e decisões supervenientes..
2) Informe o andamento do processo.
Pois bem. As fls 192, tem o documento com resposta a diligencia solicitada onde
informa-se que compulsando os autos, verifica-se que o acórdão de agravo de petição, juntado no
PAF às fls. 138/159, que reconheceu como indevida a incidência de IRPF, não possui intimação da
União. Há apenas a certidão de intimação das partes. Confira-se a fl. 567 daqueles autos, que
segue imediatamente ao acordão. Atualmente, o processo encontra-se arquivado
provisoriamente, aguardando o deslinde de outra ação trabalhista para, sendo o caso, apresentar
cálculos de valor remanescente. A última petição é datada de 17.06.2021”.
Por fim, o recorrente pede anulação da autuação.
É o relatório.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
7
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, no que se refere ao pedido de nulidade, entendo que deve ser
afastado tal pedido, onde o recorrente entendeu que não teria ocorrido descrição dos fatos e
enquadramento legal da omissão de rendimento indicada, em desobediência ao que prescreve o
art. 10o, inciso III, do Decreto lei ° 70.235/72.
Entretanto, não é o que se observa do Lançamento fiscal, onde consta a descrição
dos fatos e as motivações da autuação nas e-fls. 7 e seguintes, encontrando-se as fundamentações
do presente AI.
Entretanto, as causas de nulidades no processo administrativo fiscal se limitam as
que estão elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Por sua vez, o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
8
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e teve ciência
dos demais atos, incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que foi apurado no
processo administrativo fiscal, não havendo mácula no enquadramento legal, nem na aplicação do
valor devido.
Ademais, verifico estar correto o enquadramento legal.
DO RETORNO DA DILIGÊNCIA
O processo teve seu julgamento iniciado em 12 de novembro de 2021, por este
Tribunal administrativo, e na ocasião a relatora teria entendido que “a pretensão do Recorrente
está nítida na formulação do Pedido, qual seja a de lhe ser restituída/compensada saldo de
imposto de renda, conforme decisão judicial transitada em julgado. Seria o caso de ter reconhecido
na via administrativa tão somente o direito já concedido na via judicial. Entendo que resta
incontroverso seu direito já reconhecido judicialmente, motivo pelo qual não há mais lide no
presente caso. Portanto, houve perda de objeto”.
Porém, a relatora que me antecedeu restou vencida e o julgamento foi
convertido em diligência, conforme Resolução 2301-000.953, porque conforme o entendimento
do colegiado da época, existiu a seguinte dúvida:
“A questão em litígio está muito bem delimitada e perpassa pelo seguinte
questionamento: tendo a Justiça do Trabalho decidido em processo judicial pela
não incidência de Imposto de Renda Pessoa Física, pode o Fisco pleitear a
tributação desses rendimentos no presente auto de infração?
O artigo 506 do Código de Processo Civil determina que a sentença somente faz
coisa julgada entre as partes que integram a lide, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros.
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros.
Com a edição da Lei no 11.457/2007, que alterou a redação do art. 832, § 4o da
CLT, tornou-se obrigatória a intimação da União acerca de decisões
homologatória de acordos que contenham parcela indenizatória, facultando-lhe a
interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos
que contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de
recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. (Redação dada
pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
9
§ 5o Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à
discriminação de que trata o § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.457, de 2007) (Vigência)
No caso em questão, a Justiça do Trabalho, por meio do acórdão de e-fls.138/159,
processo no 0000796-60.2012.5.04.0025 AP, decidiu pela não incidência de
Imposto de Renda Pessoa Física, sobre os valores recebidos a título de dano moral
e indenização reintegração, no contexto de rescisão do contrato de trabalho do
recorrente.
Não consta dos autos qualquer informação ou documento que comprove que a
União teria sido intimada a se manifestar no processo trabalhista citado, em
observância ao disposto no art. 832, § 4o da CLT. Também não há cópias de todas
as manifestações e decisões supervenientes, bem como informações sobre o
andamento.
Para definir se a decisão na seara trabalhista faria coisa julgada perante o fisco é
necessário que se converta o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora: 1) certifique-se junto a Procuradoria da Fazenda Nacional, se união
foi intimada a se manifestar sobre a incidência do IRPF nos termos do art. 832
parágrafo 4o da CLT, no processo trabalhista de que trata os autos, e, em caso
positivo, junte cópia das manifestações e decisões supervenientes.. 2) Informe o
andamento do processo.
A diligência teve o seguinte retorno, conforme manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, juntada na e-fl. 192/193:
“Trata-se de processo administrativo fiscal de lançamento contra CLAUDIO DAL RI,
CPF 287.452.640-15, no qual, através da Resolução n. 230-000.953, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais converteu o julgamento do recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte, a fim de que seja certificado se [a União foi
intimada a se manifestar sobre a incidência do IRPF nos termos do art. 832,
parágrafo 4o, da CLT, no processo trabalhista de que trata os autos, e, em caso
positivo, junte cópia das manifestações e decisões supervenientes. Também, é
solicitada informação quanto à atual fase do processo judicial.
Pois bem.
Inicialmente, anoto que a consulta à integra da Ação Trabalhista n 0000796-
60.2012.504.0025, que tramita na 25a Vara do Trabalho de Porto Alegre, ocorreu
em razão da digitalização do feito, realizada em 07.05.2021, pelo procurador do
contribuinte, e juntada no sistema PJe Portable do TRT4.
Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão de agravo de petição, juntado
no PAF às fls. 138/159, que reconheceu como indevida a incidência de IRPF, não
possui intimação da União. Há apenas a certidão de intimação das partes.
Confira-se a fl. 567 daqueles autos, que segue imediatamente ao acórdão:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
10

Atualmente, o processo encontra-se arquivado provisoriamente, aguardando o
deslinde de outra ação trabalhista para, sendo o caso, apresentar cálculos de
valor remanescente. A última petição é datada de 17.06.2021.
Respondidos os quesitos apresentados pela autoridade julgadora, restitua-se o
PAF para sua apreciação.
Novo Hamburgo, 31 de agosto de 2023.
Bruno Menegat
Procurador da Fazenda Nacional
Coordenador do GDAU-RS
Pois bem, no presente caso, verifica-se que a União, detentora do direito do crédito
fiscal, não foi intimada, o que no meu entender não faz coisa julgada ao presente caso, em
complementação ao raciocínio do julgamento anterior.
Após reflexão sobre o tema, e com o retorno negativo da União no processo
administrativo, onde sequer foi intimada acerca do processo judicial, onde a demanda fez coisa
julgado perante as partes envolvidas, e uma delas é o recorrente, mas a não União por sua
representação legal, passo a tecer as considerações acerca do tema.
Entendo que se não houve participação da União, não há como ter coisa julgada
perante o caso, mas somente entre as partes envolvidas.
Isso porque, o objeto de discussão no processo judicial teria sido a não incidência
do IR no processo que tramitou em Vara do Direito do Trabalho, que deu origem à verba que se
verifica uma complementação de imposto de renda.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
11
Contudo, esse relator entende que a referida decisão judicial não produz efeitos
perante a Fazenda Pública, já que tramitou em jurisdição incompetente para decidir sobre
tributo federal sem a intimação da União, competente para exigência do Imposto de Renda,
conforme as regras constitucionais e infraconstitucionais.
Conforme se constata da cópia das peças judiciais juntadas ao presente processo
administrativo, a ação judicial demandou somente o Banco do Brasil como parte na justiça do
Trabalho, e não há notícias de participação de representante legal do ente público federal, ou seja,
a União deixou de participar como parte em importante decisão, cerceando assim seu direito, de
forma legítima, de se manifestar sobre o conteúdo e efeitos da decisão que por sua vez, como dito
acima, diz respeito ao lançamento fiscal na presente autuação.
Com isso, entendo que não houve renúncia às instâncias administrativas, uma vez
que que não há como aplicar a Súmula 01 do CARF, que contém os seguintes termos:
Súmula CARF 01. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A referida Súmula diz que ocorre renúncia às instâncias administrativas por
qualquer modalidade processual, e entende-se que qualquer modalidade não está atrelada à
competência para processar e julgar matérias como no presente caso, que necessita ao meu
entender de ato processual próprio, que produza efeito jurídico válido entre as partes e não entre
terceiros.
Ainda, não há dispositivo na legislação que permita substituir a jurisdição
trabalhista estadual pela jurisdição da justiça federal, na qual detém a legitimidade para processar
e julgar matéria que envolve tributo federal, como o IR, contribuição previdenciária, entre outros.
E caso existir, necessita, por decorrência lógica, de participação daquele que sofrerá com as
consequências da decisão.
Compreendo ser necessário e fiel aos conceitos e institutos do nosso ordenamento
jurídico, dado a vários princípios que norteiam as demandas judiciais, em especial ao princípio da
segurança jurídica, já que qualquer modalidade processual não significa dizer que possa ser
realizado em qualquer esfera processual. Do contrário, poderíamos permitir que o juízo penal,
trabalhista e até o cível do direito de família pudesse processar e julgar sobre matéria que não lhe
é competente.
Com isso, verifica-se que a União que é titular e competente para legislar e cobrar o
imposto sobre a renda não participou da demanda judicial. Assim, ficou limitado o alcance da
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
12
decisão judicial somente às partes litigantes no processo, e que entendo que não deveria ser
cumprido pela autoridade fiscal.
Portanto, a decisão de jurisdição trabalhista não possui competência de impor à
União nenhuma determinação de não cobrança do imposto, que é de competência de sua
responsabilidade.
Nesse sentido, cito a legislação que trata sobre a hipótese de incidência do imposto
de renda e da competência:
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimo
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção".
Assim, é a União que possui autonomia política-administrativa e competência para
instituir o imposto devido e legislar sobre ele, dentro do seu poder tributário que lhe é conferido
pela Constituição Federal.
A isenção que deve ser concedida em sua literalidade, segundo o artigo 110, do
CTN, o que não ocorreu no caso, respeitando sua competência. Já a não incidência do IR, diante de
decisão de juízo incompetente, deve no mínimo intimar o ente federado para ter ciência dos fatos,
e assim evitar que seja exigido o tributo devido.
A competência é defina pela materialidade do conteúdo posto em julgamento, e
que conforme o artigo 15o, do CPC, diz que as normas processuais são aplicadas de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, é de ser observada as normas presentes em nosso
ordenamento jurídico brasileiro, que assim transcrevo o art. 44, do CPC, sobre a competência para
julgar:
Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal , a
competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
13
especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas
constituições dos Estados.
Logo, a decisão judicial não teria o condão de produzir os efeitos da coisa julgada
material em relação à União, segundo consta o artigo 506, do CPC, in verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Com isso, entendo que o processo está apto para julgamento.
DO MÉRITO
No mérito o recorrente impugna o lançamento de complementação de valores do
IR, em razão de entender que a verba decorre de rendimentos considerados como parcela
indenizatória, bem como questiona a incidência do IR sobre juros moratórios pagos ao
contribuinte, decorrentes da ação judicial trabalhistas.
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A norma citada da Justiça Trabalhista, para que tenha efeitos perante a seara
fiscal, as verbas pagas devem ser discriminadas, para aí sim haver verificação da natureza jurídica
do pagamento realizado. Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29
de outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante do
Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo VII.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
14
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição financeira
depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Com isso, a verba apontada deve especificar quais são as verbas que foram
auferidas para possibilitar a isenção. Por mais que haja uma decisão judicial da esfera trabalhista,
existe a real necessidade de destaque das verbas. Assim o fosse, e de forma diferente, os juízes
trabalhistas poderiam colocar a verba como isenção em todos os acordos ou condenações das
ações judiciais que simplesmente afastariam a incidência do IR sobre verbas tidas como
tributadas, o que afrontaria severamente o ordenamento jurídico brasileiro.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001
a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SEGURADOS EMPREGADOS.
ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART. 43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária,
esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o
valor do acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de 2010,
pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a natureza
salarial da verba paga pelo empregador”.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
15
No presente caso, a verba recebida a título de indenização reintegração
(equivalente ao dobro da remuneração e demais vantagens), inexistindo previsão legal para a sua
isenção e, por isso, deve ser considerada tributável pelo imposto de renda.
Nesse sentido, destaca-se os temas 360 e 361 do STJ, analisados pelo rito dos
recursos repetitivos, abaixo transcrito:
Tema Repetitivo 360, do STJ:
“Os valores a serem pagos em razão de decisão judicial trabalhista, que determina
a reintegração do ex-empregado, assumem a natureza de verba remuneratória,
atraindo a incidência do imposto sobre a renda. Isso porque são percebidos a
título de salários vencidos, como se o empregado estivesse no pleno exercício de
seu vínculo empregatício”.
O tema 361, do STJ cita que, para os casos em que a reintegração fique impossível
de ser realizada, fica configurado a remuneração como forma indenizatória, e, portanto, havendo
afastamento do IR. Entretanto, que nesses casos a inviabilidade deve ser comprovada, ou ser
indicada suas motivações nos autos trabalhistas:
Tema Repetitivo 361, do STJ:
“Sendo a reintegração inviável, os valores a serem percebidos pelo empregado
amoldam-se à indenização prevista no artigo 7°, I, da Carta Maior, em face da
natureza eminentemente indenizatória, não dando azo a qualquer acréscimo
patrimonial ou geração de renda, posto não ensejar riqueza nova disponível, mas
reparações, em pecúnia, por perdas de direitos, afastando a incidência do
Imposto sobre a Renda”.
No presente caso, verifica-se que houve uma escolha do contribuinte, o que afasta
o elemento de inviabilidade ao caso concreto, ainda que a percepção seja para fins de
recomposição por ato unilateral do empregador, sendo, porém, renúncia do próprio interessado a
recondução ao trabalho, e com isso perdendo a natureza indenizatória da verba.
Assim, não há como acolher a pretensão do sujeito passivo.
Ainda, Recorrente também alega ser indevida a Incidência de IR Sobre os Juros
Moratórios Compensatórios. Nesse ponto, a DRJ de origem também negou provimento.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS COMPENSATÓRIOS
Alega o recorrente que foi equivocada a conclusão de piso sobre a incidência do IR
nos juros moratórios compensatórios. Nesse ponto, entendo que pode ser aplicado o novo
entendimento do STF ao caso concreto.
A respeito do tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
16
Nesse sentido, reproduzo a decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de
atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício
de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da
materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art.
43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de
modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do CARF,
nos termos do RICARF.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito em
julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo: a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não
recepção pela CF/88 do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está
sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.905 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723049/2020-60
17
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original).
Contudo, conforme se constata dos autos, os juros das verbas indenizatórias já
foram compensados, segundo cálculos indicados na página 10, onde a fiscalização já excluiu a
respectiva verba.
Assim, não há mais verbas a ser excluída na presente autuação.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO.

(Documento Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 218
DF CARF MF
Original